Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, caput e § 1o, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, em razão de tentativas de homicídio ocorridas durante confronto armado entre grupos rivais. 1.1 A defesa postulou a impronúncia, alegando ausência de indícios de autoria, a indevida aplicação do in dubio pro societate, a necessidade de isonomia em razão da absolvição de corréus e suposto excesso de linguagem na decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se existem indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (ii) definir se houve indevida aplicação do princípio do in dubio pro societate; (iii) analisar a possibilidade de extensão da absolvição de corréus ao recorrente; e, (iv) aferir eventual excesso de linguagem na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como na fase de pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade, garantindo o julgamento pelo Tribunal do Júri, a decisão do Juízo de origem deve ser mantida.
4. Se a materialidade delitiva se encontra comprovada por diversos autos de apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais e há indícios suficientes de autoria em face do recorrente, apontado em juízo como integrante do grupo que se dirigiu à casa das vítimas, contexto confirmado por depoimentos de policiais e testemunhas presenciais, não há falar em impronúncia.
5. Como a jurisprudência do STJ orienta que, em crimes dolosos contra a vida, a extensão da absolvição de parte dos corréus é inviável, porque a decisão do Júri é soberana, pessoal e intransferível, não se aplicando automaticamente o art. 580 do CPP, o réu deve ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, competente para a apreciação da causa.
6. Afasta-se a tese de excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a apontar materialidade e indícios de autoria, sem juízo de certeza ou valoração indevida da prova, não havendo que se falar em ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c” e “d”; CP, art. 121, caput e §1o; art. 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 580.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 192846 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 24/05/2021; STJ, AgRg no REsp 2.041.468/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no RHC 200.515/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1716618, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/06/2023; TJDFT, Acórdão 1860760, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/05/2024.